Tribunal: TJMT
Processo: 1003451-54.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003451-54.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVA CRISTINA COELHO TEIXEIRA - CPF: 028.236.661-09 (RECORRENTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DANOS EM TELEVISOR RECEPTOR DEVIDO A OSCILAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS NOS ELETRODOMÉSTICOS E EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS E MORAL AFASTADOS – RECURSO PROVIDO.

Ausente a prova que o aparelho de TV e o receptor danificaram em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica, não há como impor a concessionária do serviço publico o dever de indenizar, por eventual falha na prestação do serviço.

O fato de tratar-se de relação de consumo não desincumbe o consumidor de provar o dano e o nexo causal sofrido e neste caso a Reclamante não trouxe aos autos nenhum laudo técnico ou qualquer outro tipo de documento capaz de demonstrar que os danos causados nos produtos foram em decorrência de queda de energia ou oscilação da rede, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020